Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL. AFASTADO. FAUT DU SERVICE. CULPA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atuando de forma delegada tanto o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, quanto o Distrito Federal são responsáveis por possíveis falhas na prestação do serviço de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O Estado responde objetivamente por danos causados em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.
3. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a idéia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371)
4. Tratando-se de negligência do Estado enquadra-se na Teoria da Faute Du Service, segundo a qual somente se responsabiliza o Estado quando a correlação entre o dano e a falha no funcionamento do serviço é direta e imediata.
5. No caso em análise, discute-se a responsabilidade do Estado em razão de dificuldade no parto que gerou paralisia cerebral na criança.
5.1. O dano é incontroverso, assim, necessária comprovação do nexo entre o alegado erro e culpa na demora para realização do parto.
6. Realizada perícia judicial que concluiu pela ausência de qualquer nexo entre o dano e as condutas médicas o momento do parto, não sendo possível concluir pela existência de negligência estatal.
7. Ausentes à comprovação do nexo de causalidade e da culpa, o pleito indenizatório não deve ser acolhido.
8. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.